Tribunal: TCU
Processo: 021.157/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9519/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6344/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 9/6/2020-Telepresencial, inserido na Ata no 18/2020, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: "com fundamento (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;", leia-se: "com fundamento (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;" mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.157/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Rufino Ribeiro Tavares Bisneto (XXX.067.265-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Candeal - BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.